Tribunal: TJDFT
Processo: 0704591-09.2021.8.07.0017
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704591-09.2021.8.07.0017 RECORRENTE: B&amp;T CORRETORA DE CÂMBIO LTDA RECORRIDOS: IEX AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, J &amp; B VIAGENS E TURISMO LTDA, ADRIANA DE SOUZA OLIVEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. CONSUMIDOR. CONTRATO DE ENCOMENDA DE MOEDA ESTRANGEIRA. CORRETORA DE CÂMBIO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. CORRESPONDENTES E CORRETORA DE CÂMBIO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. OBRIGAÇÃO LIMITADA AO PERÍODO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO DE CORRESPONDÊNCIA CAMBIÁRIA. JUROS DE MORA. AUSÊNCIA DE CONVENÇÃO. ARTIGO 406 DO CC. SELIC. 1 – Corretora de Câmbio. Ilegitimidade passiva. Asserção. O exame das condições da ação se dá com abstração dos fatos demonstrados no processo. Examinados as provas e argumentos, o provimento é de mérito. Jurisprudência pacífica do STJ (AgRg no AREsp 655283/RJ 2015/0014428-8. Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO). É o caso da alegação de responsabilidade da corretora de câmbio quanto à obrigação de restituir eventuais valores dispendidos pela autora em contrato de encomenda de moeda estrangeira, cuja discussão se adentra ao mérito da questão. Preliminar que se rejeita. 2 – Correspondentes e corretora de câmbio. Responsabilidade solidária. Obrigação limitada ao período de vigência do contrato de correspondência cambiária. A corretora de câmbio responde solidariamente pelo inadimplemento contratual das correspondentes cambiárias por ela contratadas, nos termos dos art. 2o e 14 da Resolução no. 3.954/2011 do Banco Central. Essa obrigação, contudo, é limitada ao período de vigência do contrato de correspondência cambiária firmado. No caso, a operação de compra de moeda estrangeira foi celebrada em data anterior ao encerramento do contrato de correspondência cambiária com a corretora de câmbio, sendo, portanto, solidária a responsabilidade da corretora de câmbio e das correspondentes. 3 – Juros de mora. Ausência de convenção. SELIC. O Superior Tribunal de Justiça, em julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos (temas 99 e 112), firmou entendimento no sentido de que a taxa de juros moratórios, a que se refere o artigo 406 do Código Civil, corresponde à Taxa SELIC. 4 – Apelação conhecida e, em parte, provida. A recorrente aponta violação aos artigos 104, inciso II, e 663, ambos do Código Civil, aduzindo, em suma, que não pode ser responsabilizada por inadimplemento ocorrido em negócio jurídico de objeto ilícito do qual alega não ter participado. Requer a concessão de efeito suspensivo ao presente apelo. Pede que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado SÉRGIO PERRONI PASSARELLA, OAB/RJ 65.986 (ID Num. 57380189 - Pág. 9). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 104, inciso II, e 663, ambos do Código Civil, pois, ainda que se pudesse, em tese apenas, admitir como prequestionadas todas as matérias disciplinadas por cada um dos referidos dispositivos legais, afastando a incidência do enunciado 211 da Súmula do STJ, a apreciação dos argumentos da recorrente demandaria nova interpretação de cláusulas contratuais e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedado na presente sede pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confiram-se o AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.225.885/PI, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 6/12/2018, DJe de 17/12/2018, o AgInt na Pet n. 13.961/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/9/2021, DJe de 22/9/2021 e o AgInt no TP n. 3.539/CE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 31/3/2022. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado SÉRGIO PERRONI PASSARELLA, OAB/RJ 65.986. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017